Tribunal: TJPA
Processo: 0066091-90.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066091-90.2014.8.14.0301

APELANTE: RODOMASTER TRANSPORTES LTDA, SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA CONFIGURADA. ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA RÉ. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Rodomaster Transportes Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito, condenando a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 24.898,58 por danos emergentes e R$ 34.334,30 por lucros cessantes. Indeferido o pedido de denunciação da lide ao condutor do veículo Toyota Hilux.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veículo da recorrente no acidente; (ii) se é cabível a denunciação da lide ao condutor do veículo Toyota Hilux; (iii) se os valores arbitrados a título de danos materiais e lucros cessantes são razoáveis e proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada, por meio do Boletim de Ocorrência, depoimentos e fotografias, a conduta imprudente do condutor do caminhão da ré, que realizou ultrapassagem proibida sobre ponte, invadindo a contramão e colidindo com o ônibus da autora.

4. Não comprovada culpa concorrente ou de terceiro, considerando que o condutor da Hilux reduziu a velocidade de forma diligente, em razão de buraco na via.

5. Indeferimento da denunciação da lide ao condutor da Hilux mantido, por não se enquadrar nas hipóteses legais, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Valores fixados a título de danos emergentes e lucros cessantes amparados em documentos e critérios razoáveis, sendo prescindível prova exaustiva dos lucros cessantes, dada a utilização do veículo para transporte remunerado de passageiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. "Caracterizada a culpa exclusiva do condutor do veículo da ré que realiza ultrapassagem proibida em ponte, assumindo o risco do evento danoso." 2. "É indevida a denunciação da lide quando utilizada como meio de eximir o réu de sua responsabilidade civil, atribuindo integralmente o evento danoso a terceiro." 3. "A paralisação de veículo destinado ao transporte de passageiros, em decorrência de acidente, gera presunção de lucros cessantes, sendo desnecessária comprovação exaustiva do prejuízo."

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 29, II, e 32; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 125 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24/09/2019; STJ, AgInt no AREsp 2.138.575/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14/11/2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0066091-90.2014.8.14.0301

APELANTE: RODOMASTER TRANSPORTES LTDA

APELADA: COMERCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANCA LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
RODOMASTER TRANSPORTES LTDA
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO proposta por
COMERCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANCA LTDA
em desfavor do ora apelante.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 19553694 - Pág. 3
a autora COMERCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANCA LTDA

narra que, em 20 de abril de 2013, por volta das 8h15min, o ônibus de sua propriedade, marca/modelo VW/MPOLO, conduzido por Gledson José Santa Brígida da Silva, trafegava na rodovia PA 252, sentido Acará–Concórdia, quando, na altura do quilômetro 10, foi surpreendido por manobra de ultrapassagem imprudente e irregular praticada pelo veículo caminhão VW/8.150E Delivery, placa JVN-8676-PA, de propriedade da ré RODOMASTER TRANSPORTES LTDA EPP e arrendado pela ré SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, conduzido por Éder Silva Ferreira. A tentativa malsucedida de ultrapassagem resultou em colisão lateral com o ônibus da autora, o qual, em razão do impacto, caiu em um igarapé. A autora alega, ainda, que o acidente ocasionou danos materiais ao seu veículo e lucros cessantes, requerendo, ao final, o ressarcimento correspondente.

A requerida RODOMASTER TRANSPORTES LTDA EPP apresentou contestação
(ID 19553710 - Pág. 2)
sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que seu veículo igualmente foi vítima do sinistro, sendo este causado exclusivamente pelas condições precárias da via e pela conduta do condutor do veículo Toyota Hilux, que teria freado bruscamente ao se deparar com um buraco na pista, conforme registrado no BOAT. Alega inexistência de tentativa de ultrapassagem, defendendo que a manobra realizada foi apenas um desvio necessário para evitar a colisão com o veículo Hilux, afastando, assim, qualquer imputação de imprudência ou negligência ao seu condutor. Postula, ainda, a denunciação da lide ao Sr. José Ricardo Sampaio Morais Filho, condutor da Hilux, bem como impugna o valor pleiteado pela autora a título de lucros cessantes.

Sobreveio a sentença de
ID 19553728
, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, conforme a parte dispositiva abaixo transcrita:

“DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base no CPC/2015, arts. 344 e 355, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do requerente e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, confirmando a tutela concedida, para:

INDEFERIR a denunciação à lide a JOSÉ RICARDO DE SAMPAIO MORAIS, pois este dirigiu com a diligência necessária no caso concreto, não possuindo culpa no acidente, nos termos da fundamentação.

CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 24.898,58 (vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos) à parte autora, como danos materiais, a título de danos emergentes, nos termos da fundamentação, com correção monetária da data do desembolso ou efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 34.334,30 (trinta e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta centavos) à parte autora, como danos materiais, a título de lucros cessantes, nos termos da fundamentação, com correção monetária da data do desembolso ou efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil/2015, CONDENAR cada uma das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação para cada qual.

Nos termos do artigo 46, caput, da Lei estadual n. 8.328, de 29/12/2015, fica advertida a parte responsável de que, na hipótese de, havendo custas, não efetuar o pagamento delas no prazo legal, o respectivo crédito, além de encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, sofrerá atualização monetária e incidência de outros encargos legais.

Fica autorizado o desentranhamento de documentos por quem os juntou, exceto a procuração, substituindo-os por cópias que poderão ser declaradas autênticas pelo patrono nos termos do artigo 425, IV do CPC/2015, devendo o cartório certificar o ato de desentranhamento.

Certificado o trânsito em julgado, havendo custas pendentes, intime-se o responsável para o recolhimento, sob pena de inscriço na dívida ativa. Inerte, inscreva-se.

Após, cumpridas as cautelas legais, arquivar os presentes autos e dar baixa na distribuição.

P.R.I.C.

Belém/PA, 01/07/2021.

Roberto Andrés Itzcovich

Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital”.

Inconformada, RODOMASTER TRANSPORTES LTDA interpôs recurso de apelação
(ID 19553730)
sustentando que a sentença de parcial procedência deve ser integralmente reformada, porquanto o acidente objeto da lide decorreu exclusivamente da conduta do condutor do veículo Toyota Hilux, que, ao frear bruscamente diante de um buraco na pista, obrigou o caminhão da apelante a desviar repentinamente, culminando no abalroamento lateral do ônibus da autora. Alega inexistência de culpa ou imprudência de seu preposto, ressaltando a ausência de nexo causal entre sua conduta e o sinistro. Requer, alternativamente, o reconhecimento da culpa concorrente, com aplicação proporcional da responsabilidade, bem como a exclusão ou substancial redução das indenizações arbitradas, notadamente quanto aos lucros cessantes e danos emergentes, por ausência de comprovação efetiva dos prejuízos. Pleiteia, ainda, a denunciação da lide ao condutor do veículo Toyota Hilux, como terceiro responsável pelo acidente.

Em suas contrarrazões
(ID 19553734)
, a apelada COMERCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANCA LTDA alega que a sentença de parcial procedência merece integral manutenção, porquanto está devidamente fundamentada nas provas dos autos e na legislação aplicável. Defende a configuração da responsabilidade civil da apelante RODOMASTER TRANSPORTES LTDA, tendo em vista que restou comprovada, inclusive por meio de Boletim de Ocorrência e registros fotográficos, a manobra imprudente de ultrapassagem em local proibido, o que foi determinante para o sinistro. Rechaça a alegação de culpa de terceiro e de culpa concorrente, sustentando que o condutor da Hilux agiu com diligência ao reduzir a velocidade diante de buraco na pista, enquanto o veículo da apelante, em conduta temerária, invadiu a pista contrária. Impugna, ainda, o pedido de denunciação à lide, por ser incabível em sede recursal. Requer, ao final, o não provimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade civil pelo acidente de trânsito, notadamente quanto à existência de culpa exclusiva ou concorrente da apelante, bem como à legalidade e à razoabilidade dos valores fixados a título de danos emergentes e lucros cessantes.

I. DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL

A apelante sustenta que não houve culpa de seu preposto, imputando o sinistro exclusivamente às condições precárias da via e à suposta conduta do condutor do veículo Toyota Hilux, que teria freado bruscamente ao se deparar com um buraco, ensejando a manobra evasiva do caminhão da recorrente e, por conseguinte, o acidente.

Todavia, as provas carreadas aos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial, corroboradas pelos depoimentos colhidos e pelas fotografias juntadas
(ID’s 19553698 - Pág. 5 a 19553702 - Pág. 6 e 19553704 - Pág. 2 a 19553704 - Pág. 4)
, demonstram claramente que o condutor do caminhão de propriedade da recorrente, ao realizar ultrapassagem em local proibido, mais precisamente sobre uma ponte, invadiu a contramão de direção, vindo a colidir com o ônibus da autora, ora apelada, que trafegava em seu fluxo normal.

É consabido que a legislação de trânsito, com o intuito de preservar a segurança viária, veda expressamente ultrapassagens em pontes, viadutos e passagens de nível, conforme estabelece o artigo 32 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem.

Ainda, o artigo 28 do mesmo diploma legal exige que o condutor, a todo momento, mantenha o domínio do veículo, dirigindo-o com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

No caso dos autos, resta evidente que
o condutor da apelante, ao tentar realizar manobra arriscada e expressamente vedada pela lei, violou o dever objetivo de cuidado, o que caracteriza, por si só, a sua imprudência e enseja o reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva
.

Registre-se que o argumento de que a ultrapassagem teria ocorrido para evitar colisão traseira com o veículo Toyota Hilux, que diminuiu a velocidade diante de buraco na pista, não afasta a culpa da apelante, pois incumbia ao seu condutor manter distância de segurança em relação ao veículo à sua frente, conforme previsto no artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Transcrevo:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Dessa forma, não subsiste dúvida quanto à configuração da culpa exclusiva do condutor do veículo da apelante, que, ao desrespeitar normas de trânsito basilares, assumiu o risco da manobra imprudente, sendo certo que as condições precárias da via ou a conduta prudente do condutor da Hilux não afastam, em hipótese alguma, o nexo causal entre a conduta ilícita praticada e o evento danoso.

II. DA INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE OU DE TERCEIRO

A tentativa da apelante de transferir a responsabilidade pelo evento danoso ao condutor da Hilux ou de configurar culpa concorrente também não prospera.

Conforme exaustivamente demonstrado na sentença de piso, a redução da velocidade pelo condutor do veículo Hilux ocorreu em local e em circunstâncias que exigiam maior cautela, em razão das más condições da via e da existência de buraco na pista, conduta esta que, longe de configurar imprudência, revela-se, ao revés, diligente e adequada, a fim de preservar a segurança viária
(ID 19553728)
.

Não há, portanto, elementos concretos a indicar que o referido condutor tenha contribuído para o acidente, inexistindo respaldo fático ou jurídico para acolher a tese de culpa concorrente ou de terceiro.

III. DA DENUNCIAÇÃO À LIDE

No tocante à denunciação da lide requerida pela parte apelante em sede de contestação, igualmente se revela acertada a decisão de primeiro grau que indeferiu tal pretensão.

Embora o pedido tenha sido formalmente apresentado na contestação, sendo este o momento processual adequado, sua admissibilidade, no caso concreto, não encontra respaldo jurídico, uma vez que, conforme sedimentado na jurisprudência dos tribunais superiores, a denunciação da lide não pode ser admitida quando
a real intenção do denunciante é eximir-se da própria responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o exclusivamente a terceiro, como claramente se verifica nos autos
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que:

"Não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC, se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro." (AgInt no AREsp n. 1.483.427/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

Acerca do assunto colaciono:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR PESCADORES ARTESANAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE FORMULADA PELA CONCESSIONÁRIA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput e § 1º).

2. Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.138.575/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR PESCADORES ARTESANAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE FORMULADA PELA CONCESSIONÁRIA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput e § 1º).

2. Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.138.575/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE ACIDENTE. DENUNCIAÇÃO À LIDE . INADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO RESPONSABILIDADE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. O agravo de instrumento só é admissível quando a decisão atacada causar lesão grave ou de difícil reparação. Segundo preceitua o STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (AgInt no AREsp 1 .483.427/SP).Sendo a culpa no acidente o único motivo da denunciação, a denunciação da lide não pode ser admitida, uma vez que não se configura nenhuma das hipóteses previstas no artigo 125 do CPC. Ainda que indeferida a denunciação à lide, não há óbice para que o agravante busque, em ação regressiva, eventual ressarcimento por parte do DNIT .Decisão mantida. Recurso desprovido. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0808838-70.2024 .822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 28/08/2024 (TJ-RO - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08088387020248220000, Relator.: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 28/08/2024)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032999-20.2021.8 .05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANÇA Advogado (s): RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI AGRAVADO: ANA LUCIA SANTANA SOUZA Advogado (s):LAILA DRIELE MELO DA SILVA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DE LIDE . AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. AUTORA ATINGIDA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO DISPARADOS POR PREPOSTO DA EMPRESA SEGURADORA/AGRAVANTE QUE EXERCE A SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES . JUIZ QUE AFASTOU A PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE O PRESTADOR E TOMADOR DE SERVIÇOS. INVIÁVEL A DENUNCIAÇÃO DA LIDE COM FUNDAMENTO NO ART. 125, INCISO II, DO CPC/2015 SE A PARTE DENUNCIANTE OBJETIVA SE EXIMIR DE RESPONSABILIDADE, ATRIBUINDO-A A TERCEIRO . PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8032999-20.2021 .8.05.0000, de Salvador, na qual figuram como agravante e agravado as partes acima relacionadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da relatora . VII (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80329992020218050000, Relator.: REGINA HELENA SANTOS E SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024)

Ademais, cumpre lembrar que o indeferimento da denunciação da lide, nestes moldes, não impede que o eventual direito de regresso seja exercido pela via própria, por meio de ação autônoma, caso preenchidos os requisitos legais e fáticos.

Assim, considerando que a tentativa da apelante de incluir o condutor do veículo Toyota Hilux no polo passivo da demanda não se fundamenta em vínculo jurídico específico ou em obrigação legal de ressarcimento, mas sim, na pretensão de transferir-lhe integralmente a culpa pelo sinistro, não se revela admissível a denunciação da lide no presente feito, merecendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão de indeferimento proferida pelo juízo a quo.

IV. DOS DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES

No tocante aos danos emergentes, constato que o valor de R$ 24.898,58 arbitrado a título de ressarcimento pelos prejuízos materiais decorrentes do acidente encontra amparo em orçamentos e documentos acostados pela autora
(ID 19553699 - Pág. 3; 19553702 - Pág. 3 a 19553702 - Pág. 6)
, revelando-se proporcional e compatível com o dano efetivamente suportado.

Quanto aos lucros cessantes, é assente na jurisprudência pátria o entendimento de que, tratando-se de veículo utilizado na atividade comercial de transporte de passageiros, a paralisação gera presunção de prejuízo, dispensando-se a exigência de comprovação exaustiva da perda de receita, conforme ilustram os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO . PARALISAÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE CARGAS. DANO PRESUMIDO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por lucros cessantes decorrentes da paralisação de veículo de transporte de cargas por 21 dias, em razão de acidente de trânsito. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em definir: (i) se a categoria "aluguel" do veículo ou a existência de outros veículos na frota afasta o direito aos lucros cessantes; e (ii) se há necessidade de comprovação e forma de mensuração dos lucros cessantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A paralisação de veículo destinado ao transporte de cargas gera presunção de prejuízo ao seu proprietário, independentemente da categoria do veículo ou da existência de outros na frota. 4. A mensuração dos lucros cessantes deve ser apurada em liquidação de sentença, com base na média do lucro líquido mensal, deduzindo-se 40% referentes aos custos operacionais. IV . DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a ser apurada em liquidação de sentença. Tese de Julgamento: "A paralisação de veículo de transporte de cargas, em decorrência de acidente, gera presunção de lucros cessantes, independentemente da categoria do veículo ou existência de outros na frota
, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença com base no lucro líquido mensal, deduzidos 40% de custos operacionais." _______________ Dispositivos relevantes citados: CC, art . 402; CPC, art. 509, II; CTB, arts. 96, III e 135. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n . 61.512/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j . 25.08.1997; TJSC, Apelação n. 0312914-04 .2015.8.24.0018, Rel . Des. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 23.05 .2024. (TJSC, Apelação n. 5003125-33.2022 .8.24.0079, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Giancarlo Bremer Nones, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j . 03-12-2024). (TJ-SC - Apelação: 50031253320228240079, Relator.: Giancarlo Bremer Nones, Data de Julgamento: 03/12/2024, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência parcial. Recurso do réu . Dinâmica do acidente incontroversa: Evento provocado pelo motorista corréu, em veículo de propriedade da corré, que realizou conversão de faixa sem as cautelas necessárias, provocando a colisão no veículo conduzido pelo autor. Demora injustificada dos réus para reparar o veículo do autor.
Danos Morais, Danos Materiais e Lucros Cessantes configurados.
Autor, motorista de aplicativo, que passou meses sem seu instrumento de trabalho e sustento, incapaz de adimplir seus compromissos . Insurgência da corré com relação ao cabimento dos danos morais com pedido subsidiário visando a redução do quantum indenizatório. Redução da quantia. Possibilidade. Indenização readequada para R$ 10 .000,00 em respeito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - Apelação Cível: 1012028-04.2022 .8.26.0554 Santo André, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 31/01/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL . LUCRO CESSANTE. TAXISTA. Ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, em que o carro do segurado da Ré colidiu com o táxi do Autor e causou danos materiais.
Desnecessária a prova dos lucros cessantes, pois decorre do próprio fato, tendo em vista que o táxi serve de fonte de trabalho e renda .
Correta a determinação na sentença do prazo correspondente aos lucros cessantes tendo em vista um dia de descanso semanal e a dedução das despesas normais. O valor da diária do táxi considera a média faturada com base na Resolução nº 1978/10 emitida pela Secretaria Municipal de Transportes - SMTR e no princípio da razoabilidade. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 00292872020118190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 34 VARA CIVEL, Relator.: HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2013, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2013)

No presente caso, o magistrado de origem, com critério e razoabilidade, reduziu o montante inicialmente pleiteado, limitando a indenização a dois meses de paralisação e levando em consideração a média razoável de ocupação do veículo, o que se mostra consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Não há, pois, qualquer motivo para alteração do quantum indenizatório fixado, o qual se mostra justo, equilibrado e em conformidade com as peculiaridades da demanda.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por RODOMASTER TRANSPORTES LTDA EPP, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do não provimento do recurso e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em favor da apelada, de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025